Tribunal: CARF
Processo: 10711.729445/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.729445/2013-35
RESOLUÇÃO
3001-000.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BDP SOUTH AMERICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem redigido o Relatório da DRJ de origem, diante de sua clareza e
objetividade, o adoto, sendo que ele nos informa:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729445/2013-35
2
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada (fatos geradores de 25/02/2009 a 04/05/2009).
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A penalidade foi aplicada em duplicidade, pois foi autuado dois CE referente ao
mesmo veículo;
 Pedido de retificação não são passíveis de autuação por informação fora do
prazo;
 Atuou como representante do transportador não sendo, portanto, imputável
para a aplicação da multa ora aplicada;
 Declarou as informações antes do lançamento estando, portanto, acobertada
pelos benefícios da denúncia espontânea.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729445/2013-35
3
Em sessão realizada no dia 22 de abril de 2020 a 17a Turma da DRJ/SPO exarou o
Acórdão sob no 16.94-193, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito exigido.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 06/10/2020, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Data do
registro do documento na Caixa Postal a mesma da ciência.
No dia 30/10/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
3. RESOLUÇÃO - Sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 STJ.
Há de observar no presente julgado a questão de prescrição intercorrente, nos
termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99, matéria do Tema no 1.293 em curso
no STJ que aguarda o trânsito em julgado.
Quanto ao lapso temporal de estagnação processual nesses autos, tem-se: i) a
Impugnação foi apresentada em 08/11/2013 (e-fl. 30), sendo levada a julgamento em
22/04/2020 e-fls. 79 - 95), sendo 6 anos e 5 meses de paralisação.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729445/2013-35
4
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729445/2013-35
5
o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório
nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
(...)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante a esse C. CARF,
apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e proponho sobrestamento do
feito, por tratar de matéria inserida no Tema 1293 STJ, que reconhece a prescrição intercorrente
em processo administrativo aduaneiro paralisado por mais de 3 anos, fulcrado § 1o, do artigo 1o,
da Lei no 9.873/99, onde aguarda o trânsito em julgado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.654 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729445/2013-35
6
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa